Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708108-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de seu salário. Aduz que o valor que sofreu constrição judicial prejudicará o sustento de sua família e seu tratamento de câncer. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009